Tribunal: TJES
Processo: 5003336-95.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003336-95.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RAFAEL BORDINE SALES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, alega a parte autora que realizou viagem para o Peru e foi surpreendido ao chegar àquele país com a informação de que sua bagagem havia sido extraviada. Narra que, diante do extravio, teve de arcar com despesas inesperadas, relativas à aquisição de itens de vestuário para utilizar durante a viagem, destacando que estavam previstos passeios em locais com temperaturas negativas. Aduz que tentou antecipar o retorno, diante do desconforto, mas não obteve sucesso, pois a requerida exigiu pagamento de multa para atender à solicitação. Relata que apenas quando retornou ao Brasil sua bagagem foi localizada, e teve de pagar pelo despacho da mala. Requer indenização por danos materiais, relativa ao valor gasto com vestimenta no destino, bem como reparação por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 574,90 e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção integral do julgado.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4. Conforme bem observado pelo juízo de origem, o extravio de bagagens do recorrido é inconteste. A tese da requerida no sentido de que não houve prática de ato ilícito beira o absurdo. A obrigação da companhia aérea é a de restituir a bagagem ao passageiro no momento do desembarque. O extravio de bagagem configura ato ilícito, consubstanciado na falha de prestação de serviços, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade civil da requerida quanto aos danos causados ao consumidor na hipótese.

5. O STJ, quando do julgamento do RE 636331 em sede de repercussão geral, tema nº 210, tratou da legislação aplicável à hipótese de extravio de bagagem: "
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
".

6. Tal limitação, porém, é irrelevante, pois o prejuízo do autor não alcança o limite estabelecido nas Convenções de Varsóvia e Montreal. Os danos materiais relacionam-se à aquisição de vestuário para uso nos passeios programados e estão comprovados sob id. 15057967 – Pág. 4 e seguintes, não cabendo reforma neste ponto.

7. A indenização por danos morais, porém, deve observar integralmente a legislação consumerista, conforme tese fixada pelo STF no tema 210. Assim, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que este encontra-se de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, especialmente considerando o descaso da companhia aérea em localizar a bagagem do autor ou lhe oferecer soluções para mitigar seu desconforto (tais como a antecipação do voo de retorno ou assistência material), bem como os infortúnios por ele enfrentados em condições climáticas totalmente diversas de seu local de origem.

8. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sentença mantida inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)